Tribunal: STJ
Processo: 0708604-02.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2028760 - DF (2022/0303264-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
INTERES.
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERES.
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERES.
: LINO MARTINS PINTO
INTERES.
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
OUTRO NOME
: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal local
que negou provimento a agravo de instrumento no qual se
postulou o reconhecimento de imóvel como bem de família nos
termos da Lei n° 8.009/1990. A recorrente alega cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de prova oral e pericial
para comprovar que o imóvel penhorado é bem de família.
2. O Tribunal de origem entendeu que a produção de provas não
alteraria a convicção do julgador, afastando a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em
razão do indeferimento da produção de prova oral e pericial.
4. O objeto da pretensão recursal consiste em saber se: (i)
houve cerceamento de defesa e negativa de prestação
jurisdicional em razão do indeferimento da produção de prova
oral e pericial; e (ii) se houve violação ao artigo 1° da Lei n° 8.009
/90 e demais dispositivos elencados no recurso em razão do não
reconhecimento do imóvel onde a recorrente reside como bem
de família.
III. Razões de decidir
5. A processualística recomenda o entendimento de que não é
legítimo considerar "não provada" uma alegação quando a

ocorrência do fato for suficientemente provável — isto é,
Documento eletrônico VDA49883807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 418ea629-1188-40ba-8144-1510811a568f

"provável" não apenas no sentido de ser plausível como também

de ser passível de comprovação por meio do cumprimento

regular do
. O conceito dogmático de "prova
onus probandi

suficiente", portanto, deve ser verificado à luz da satisfação
razoável do encargo probatório, isto é, quando a instrução
houver chegado à demonstração satisfatória da existência do
fato que interessa à parte provar, não da inexistência.
6. O inciso IV do artigo 345 do CPC trata de apenas duas
condições obstativas desses efeitos: inverossimilhança das
alegações de fato e contradição com o material probatório já
constante dos autos. O dispositivo em comento se refere,
portanto, à incredulidade das alegações ou à sua contradição
com o material probatório, não contemplando a hipótese de
insuficiência da prova. Nenhuma das hipóteses legais serviu de

fundamento ao acórdão do Tribunal de origem, o qual se baseou
na insuficiência do material probatório.
7. A jurisprudência desta Corte superior reconhece a
impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica
quando serve de residência para a família do sócio, o que não
foi devidamente considerado pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 418ea629-1188-40ba-8144-1510811a568f

RECURSO ESPECIAL No 2028760 - DF (2022/0303264-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
INTERES.
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERES.
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERES.
: LINO MARTINS PINTO
INTERES.
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
OUTRO NOME
: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal local
que negou provimento a agravo de instrumento no qual se
postulou o reconhecimento de imóvel como bem de família nos
termos da Lei n° 8.009/1990. A recorrente alega cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de prova oral e pericial
para comprovar que o imóvel penhorado é bem de família.
2. O Tribunal de origem entendeu que a produção de provas não
alteraria a convicção do julgador, afastando a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em
razão do indeferimento da produção de prova oral e pericial.
4. O objeto da pretensão recursal consiste em saber se: (i)
houve cerceamento de defesa e negativa de prestação
jurisdicional em razão do indeferimento da produção de prova
oral e pericial; e (ii) se houve violação ao artigo 1° da Lei n° 8.009
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

/90 e demais dispositivos elencados no recurso em razão do não
reconhecimento do imóvel onde a recorrente reside como bem
de família.
III. Razões de decidir
5. A processualística recomenda o entendimento de que não é
legítimo considerar "não provada" uma alegação quando a

ocorrência do fato for suficientemente provável — isto é,
"provável" não apenas no sentido de ser plausível como também

de ser passível de comprovação por meio do cumprimento

regular do
. O conceito dogmático de "prova
onus probandi

suficiente", portanto, deve ser verificado à luz da satisfação
razoável do encargo probatório, isto é, quando a instrução
houver chegado à demonstração satisfatória da existência do
fato que interessa à parte provar, não da inexistência.
6. O inciso IV do artigo 345 do CPC trata de apenas duas
condições obstativas desses efeitos: inverossimilhança das
alegações de fato e contradição com o material probatório já
constante dos autos. O dispositivo em comento se refere,
portanto, à incredulidade das alegações ou à sua contradição
com o material probatório, não contemplando a hipótese de
insuficiência da prova. Nenhuma das hipóteses legais serviu de

fundamento ao acórdão do Tribunal de origem, o qual se baseou
na insuficiência do material probatório.
7. A jurisprudência desta Corte superior reconhece a
impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica
quando serve de residência para a família do sócio, o que não
foi devidamente considerado pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
Tribunal do Distrito Federal que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora recorrente, no bojo do qual se postulou o reconhecimento de que
o imóvel localizado em Brasília, no SHIS QL 12, conjunto 16, casa 6, Lago Sul,
constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da lei. O acórdão
contra o qual se interpôs o presente recurso especial foi assim ementado (e-STJ fls.
1653/1654):
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

REJEIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMÓVEL OCUPADO PELA
FILHA
DO
SÓCIO
DA
PESSOA
JURÍDICA
EXECUTADA.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS
PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO
PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a oitiva de testemunha ou a realização de perícia visando
demonstrar a residência da apelante no imóvel penhorado não
modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já
constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa, pois
não acarretou prejuízo ao julgamento da causa. Ademais, a referida
prova não possui a capacidade de infirmar as conclusões adotadas
pelo magistrado na origem. Preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa rejeitada.
2. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a
matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em
observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos
argumentos apresentados pela embargante/apelante não representa
deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos
motivos que embasaram a decisão. Logo, a preliminar de nulidade por
fundamentação deficiente deve ser rejeitada.
3. Embora a proteção ao bem de família decorra, primordialmente, da
tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor
interpretativo dos direitos fundamentais, mas compete à parte
comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de
família, conforme os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, para que incida a
regra que impõe a sua impenhorabilidade.
4. No caso, a apelante não é proprietária do imóvel, o qual pertence à
pessoa jurídica Grupo OK Construções e Incorporações S.A.
Acrescente-se que a pessoa jurídica não se confunde com os seus
sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do
Código Civil). Desse modo, a alegação de que um dos sócios (genitor
da agravante) seria titular do domínio do imóvel não encontra amparo
legal, ante a óbvia autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e a
ausência de qualquer ato formal de transferência. Destaque-se que em
momento algum a apelante sustenta ter adquirido o imóvel, ou traz aos
autos qualquer documento que lhe transfira a propriedade.
5. A alegação de que a apelante reside no imóvel, a título gratuito, da
pessoa jurídica devedora da qual seu genitor é sócio não é capaz de
amparar o pleito destinado à desconstituição da penhora. Trata-se de
situação de comodato tácito/verbal, que pressupõe a inexistência de
animus domini da comodatária, a qual, portanto, ocupa o imóvel
precariamente, subordinada ao livre poder de disposição do titular do
domínio.
6. Acrescente-se que a cessão de imóvel a título gratuito pelo
proprietário a parentes (do sócio) para fins de moradia não atrai, por si
só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família,
sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade
familiar. No caso, ressoa clara a existência de núcleos familiares
distintos, pois não mantém os parentes relação de dependência nem
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

coabitam sob o mesmo teto como integrantes de entidade familiar por
terem vidas independentes, a despeito do vínculo consanguíneo que
os enlaça. Nesse ponto, “admitir o contrário subverteria a mens legis
da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de
inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do
proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor
para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do
devedor insolvente”. (Acórdão 1373423, 07348965820208070001,
Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de
julgamento:
, publicado no PJe:
).
22/9/2021
1/10/2021
7. Logo, afastada a aplicação do favor legal conferido pela Lei n. 8.009
/90, não há razão para desfazer a constrição incidente sobre o bem,
medida adotada para satisfazer o crédito objeto da execução.
8. Recurso conhecido e desprovido.

No recurso especial, a recorrente aponta manifesta violação aos
seguintes dispositivos legais: artigo 1° da Lei 8.009/90; artigos 1.196, 1.198 e 1.228
do Código Civil; artigos 344, 370, 489, §1°, incisos II, IV e VI, e artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
A recorrente sustenta, em breve síntese, que nos autos do processo
0033184-12.1999.8.07.0001, em que contendem, de um lado, Banco do Brasil S/A,
na posição de exequente, e de outro, Benfica Construções e Incorporações Ltda.,
Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto, estes
na posição de executados, foi deferida penhora do imóvel no qual a recorrente reside.
Contra a decisão que determinou a penhora do bem em questão nos
autos do processo executivo supracitado os executados interpuseram agravo de
instrumento, o qual foi desprovido. Diante do entendimento do Tribunal de que a
questão relativa ao enquadramento do imóvel penhorado como bem de família
deveria ser veiculada pela via adequada, a recorrente opôs, então, embargos de
terceiro com o objetivo de obter provimento declaratório de que seu imóvel se
enquadra no conceito de "bem de família" nos termos do artigo 1° da Lei n° 8.009
/1990.
Alega a recorrente que, nos embargos de terceiro, as partes foram
intimadas para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas e, ao
requerer a produção de prova oral, com rol de testemunhas, além da prova pericial
ou expedição de mandado de verificação a fim de comprovar que o imóvel em
questão é, de fato, bem de família nos termos da lei, a recorrente teve seu pedido
indeferido.
Apesar da revelia do recorrido, os embargos de terceiro foram julgados
improcedentes. Contra a sentença a recorrente interpôs, então, recurso de apelação,
ao qual se negou provimento (e-STJ fls. 1652-1666) nos termos da ementa transcrita
acima.
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem os rejeitou,
repisando os argumentos expendidos no acórdão recorrido (e-STJ fls. 1780-1790).
Por fim, foi interposto o recurso especial, cujos argumentos agora se passa a
analisar:
a) violação aos artigo 489, §1°, incisos II, IV e VI, 1.022, 344, 370, e 674
do Código de Processo Civil, e ao artigo 1° da Lei n° 8.009/90 por omissão quanto
:
às matérias aduzidas em preliminar de cerceamento de defesa e pelo error in
quanto aos efeitos processuais da revelia do réu/recorrido nos embargos
procedendo
de terceiro. Quanto a essas questões, o acórdão criticado se baseou nas seguintes
razões de decidir para negar provimento à apelação: "Não obstante essa
circunstância [a revelia], o art. 345, IV, do CPC dispõe que: 'a revelia não produz o
efeito mencionado no art. 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.' Desse
modo, a revelia do apelado não exonera a apelante do ônus probatório previsto no
(e-STJ fls. 1660). E ainda:
art. 373, I, do CPC."
"Cabe ressaltar que a verificação do
enquadramento do imóvel aos moldes da proteção legal exige análise de provas, de
modo que compete ao interessado o ônus de demonstrar a presença dos respectivos
pressupostos. (...) Compete à parte, portanto, comprovar que o imóvel se amolda ao
conceito legal de bem de família, para que incida a regra que impõe sua
(e-STJ fls. 1661).
impenhorabilidade"
por
b) violação aos artigos 1.196, 1.198 e 1.228 do CC/02:
error in
pelo equívoco conceitual do acórdão quanto às categorias jurídicas de
judicando

"posse", "detenção" e "propriedade", tais como definidas no Código Civil. Quanto a a
essas questões, o acórdão criticado se embasou nas seguintes razões de decidir
para negar provimento à apelação: "Uma eventual utilização do imóvel não gera
posse, pois a posse é um estado de fato sobre determinada coisa, dotada de
visibilidade inequívoca e exercida de forma plena e ostensiva, sem o que não se está
a falar em direitos possessórios. No caso, não se verifica a posse, dotada de
visibilidade inequívoca e exercida de forma plena e ostensiva, sem o que não se está
a falar em direitos possessórios. Trata-se de situação de comodato tácito/verbal, que
pressupõe a existência de animus domini dos comodatários, os quais, portanto,
ocupam o imóvel precariamente, subordinados ao livre poder de disposição do titular
de domínio. Logo, afastada a aplicação do favor legal conferido pela Lei n. 8.009/90,
não há razão para desfazer a constrição incidente sobre o bem, medida adotada
(e-STJ fls. 1662) E ainda:
para satisfazer o crédito objeto da execução."
"A mera
tolerância do devedor gera apenas detenção sobre o imóvel e não a posse
necessária para que o ocupante a defenda na condição de terceiro sob a alegação
(e-STJ fls. 1661).
de impenhorabilidade do bem de família"
O objeto da pretensão recursal consiste, portanto, em saber se: (i)
houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em razão do
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

indeferimento da produção de prova oral e pericial; e (ii) se houve violação ao artigo
1° da Lei n° 8.009/90 e demais dispositivos elencados no recurso em razão do não
reconhecimento do imóvel onde a recorrente reside como bem de família.
É o relatório.

VOTO
Regularmente prequestionada a matéria federal inserta nos dispositivos
legais apontados pela recorrente como malferidos e preenchidos os demais
pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do recurso
especial.
A pretensão recursal merece prosperar.
1. Do cerceamento de defesa e dos efeitos da revelia (violação aos artigo 489, §1°,
incisos II, IV e VI, 1.022, 344, 370, e 674 do CPC/15)
No julgamento da apelação interposta pela recorrente, o Tribunal de
origem entendeu que se a oitiva de testemunha ou a realização de perícia visando
demonstrar a residência da recorrente no imóvel penhorado não modificaria a
convicção do julgador em face dos elementos já constantes dos autos, então não
haveria falar em cerceamento de defesa, pelo que se afastou, então, a preliminar de
nulidade da sentença (e-STJ fls. 1653).
É preciso, inicialmente, ter em conta o perfil dogmático híbrido da prova
no processo civil: ela é, a um só tempo, tanto direito corolário do devido processo
legal como também ônus processual. Na sua dimensão de direito subjetivo, o poder
de produzir provas funciona no processo como um conjunto de oportunidades
oferecidas às partes de demonstrar a veracidade dos fatos relevantes que afirmam.
Ela é um instrumento cognitivo privilegiado de aderência à realidade social sobre a
qual o processo atua na resolução de um conflito de certeza jurídica. De outro lado,
trata-se também de um encargo, de um imperativo do próprio interesse da parte. Isso
porque a premissa dogmática do processo civil é o princípio cognitivo de que o fato
alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente: allegatio et non probatio
daí se falar em
, isto é, para se desincumbir
quasi non allegatio —
onus probandi
dessa posição inicial, cumpre à parte o ônus de provar o que alega tendo em vista o
seu interesse e a sua tese jurídica de defesa.
Com isso em mente, o conceito dogmático de
,
prova suficiente
traduzido no caso em análise como
, deve ser
"elementos já constantes dos autos"
verificado à luz da satisfação razoável do encargo probatório, isto é, quando a
instrução houver chegado à demonstração satisfatória da existência do fato que
interessa à parte provar, não da inexistência. A partir desse ângulo de análise,
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

observa-se que o juízo fático refletido pelo Tribunal de origem incorreu em
contradição ao se fundamentar no argumento de que "a verificação do
enquadramento do imóvel aos moldes da proteção legal exige análise de provas, de
modo que compete ao interessado o ônus de demonstrar a presença dos respectivos
(e-STJ fls. 1.661), para depois afirmar que
pressupostos"
"os elementos dos autos
não evidenciam que o bem sobre o qual recaiu a penhora se enquadra nos requisitos
(e-STJ fls. 1666), tendo, ainda, na

previstos nos artigos 1° e 5° da Lei n° 8.009/90"
contramão dessas premissas decisórias, corroborado o indeferimento da prova oral e
pericial na sua rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1657):
"Se a oitiva de testemunha ou a realização de perícia não modificaria a
convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos
autos, não há falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou
prejuízo ao julgamento da causa.
Ademais, a produção de prova oral ou pericial em nada acrescentaria
àquilo que foi descrito nos petitórios apresentados pela própria parte.
Cabe a magistrado, por ser o condutor do processo, indeferir a
produção de prova, mormente quando estiver evidente que ela não
acrescentaria novos elementos, nem poderia alterar o pronunciamento
jurisdicional."

Ressalte-se, nessa conexão, que a recorrente alega ser filha do sócio
da empresa executada e possuidora direta do imóvel objeto de constrição. A
processualística recomenda o entendimento de que não é legítimo considerar "não
uma alegação quando a ocorrência do fato for suficientemente provável —
provada"
isto é, "
não apenas no sentido de ser plausível como também de ser
provável"
passível de
por meio do cumprimento regular do
.
comprovação
onus probandi
Nesse sentido já se definiu esta Corte em outros julgados:
PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SER O FILHO DOS
FIADORES POSSUIDOR DO BEM DE FAMÍLIA PARA SE DEFINIR A
APLICAÇÃO DO ART. 3o., VII DA LEI 8.009/90, ACRESCIDO PELA
LEI 8.245/91, QUE EXCEPCIONA A IMPENHORABILIDADE DE TAL
BEM. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA NÃO
PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente que resta configurado o
cerceamento de defesa quando o juiz, indeferindo a produção de
provas requeridas, julga antecipadamente a lide, considerando
improcedente a pretensão veiculada justamente porque a parte não
comprovou as suas alegações.
2. Caracteriza-se infringente do direito à defesa a não produção de
provas quanto ao fato da posse, pelos fiadores, de bem que reputam
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

excluído da possibilidade de penhora, quando essa situação se mostra
, em face de se tratar de
relevante para se afastar a constrictibilidade
contrato locatício assinado e renovado antes da alteração legislativa
imposta na Lei 8.009/90 pela Lei 8.245/91.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 956.535/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2008
16/2/2009

Infere-se dos trechos colhidos do acórdão à luz do alegado nos
recursos de apelação e especial o cerceamento de defesa quanto à possibilidade de
prova de fato relevante para configuração do objeto de constrição executiva como
bem de família — principalmente levando em consideração a jurisprudência desta
Corte superior, que é firme no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de imóvel
de propriedade de pessoa jurídica quando ela serve de residência para a família do
sócio (AgInt no AREsp n. 909.458/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/5/2019
4/6/2019
Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte em casos semelhantes:
PROCESSUAL CIVIL ? EXECUÇÃO FISCAL ? PENHORA ? BEM DE
FAMÍLIA ? IMPENHORABILIDADE ? IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE
SOCIEDADE COMERCIAL RESIDÊNCIA DOS DOIS ÚNICOS
SÓCIOS ? EMPRESA FAMILIAR ? PRECEDENTES.
1. A Lei n. 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de
família, incluindo na série o imóvel destinado à moradia do casal ou da
entidade familiar, a teor do disposto em seu art. 1o.
2. Sendo a finalidade da Lei n. 8.009/90 a proteção da habitação
familiar, na hipótese dos autos, demonstra-se o acerto da decisão de
primeiro grau, corroborada pela Corte de origem, que reconheceu a
impenhorabilidade do único imóvel onde reside a família do sócio,
apesar de ser da propriedade da empresa executada, tendo em vista
que a empresa é eminentemente familiar.
Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.024.394/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2008
14/3/2008
A hipótese em apreço se refere, na verdade, ao que se convencionou
chamar, na doutrina, de "desconsideração positiva da personalidade jurídica", isto é,
a desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica com o objetivo de
proteger a pessoa natural. Um clássico exemplo de desconsideração positiva é a
possibilidade, sufragada pela jurisprudência desta Corte superior, de encobrir sob da
impenhorabilidade do bem de família o imóvel residencial que, embora seja
propriedade da pessoa jurídica, serve, na prática, à moradia do sócio e de sua
família.
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

A necessidade de um maior cuidado probatório, nesse caso, se justifica
com tanto mais razão diante da plasticidade institucional do conceito de família e de
lar. A nossa legislação sobre bem de família acolhe, na verdade, um
desenvolvimento conceitual mais profundo, que poderíamos simplesmente chamar
"habitação familiar", como o tem feito a jurisprudência desta Corte, ou mais
laconicamente: "lar". A literatura jurídica comparada — na qual cito o trabalho da
Professora Lorna Fox, da Universidade de Essex, no Reino Unido — propõe o
conceito de "habitação familiar" ou "lar" como uma estrutura física de moradia à qual
se agregam elementos intangíveis típicos de uma configuração doméstica, tais
como: continuidade ou permanência, privacidade, ambiência afetiva familiar e
espaço simbólico de extensão da identidade do morador. Todos esses elementos
arquetípicos do conceito se encontram, em alguma medida, albergados nos artigos
1° e 2° — incluindo os parágrafos únicos — e 5° da Lei n° 8.009 de 1990. E são
justamente esses componentes intangíveis do conceito de "habitação familiar" os
mais suscetíveis à necessidade de trabalho probatório da parte.
Some-se a todo esse concerto de razões, ainda no aspecto da prova, o
fato de que o embargado, Banco do Brasil S/A, deixou de apresentar contestação (e-
STJ fls. 1481), devendo recair sobre ele os efeitos da revelia, o que reforça ainda
mais a hipótese de
na instrução e na valoração da prova aduzida
error in procedendo
aos autos tanto pelo magistrado singular quanto pela Corte local. O principal efeito
processual da revelia é justamente a dispensa do autor, no caso a embargante, do
dos fatos que alega. Porém, quanto a essa questão, o Tribunal de
onus probandi

origem entendeu que seria aplicável a hipótese do inciso IV do artigo 345 do Código
de Processo Civil, já que as alegações fáticas da embargante estariam em
contradição com a prova constante dos autos.
Aqui se mostra imperioso fazer um discernimento analítico mais arguto
da hipótese de bloqueio dos efeitos da revelia. O inciso IV do artigo 345 do CPC trata
de apenas duas condições obstativas desses efeitos: a
das
inverossimilhança
alegações fáticas e a
com o material probatório já aduzido. Perceba-se
contradição
que o dispositivo em comento se refere à incredulidade de um ponto de fato ou à sua
contradição com a prova constante dos autos. O dispositivo não contempla, portanto,
a hipótese de
da prova. Nenhuma das hipóteses legais serviu de
insuficiência
fundamento ao acórdão do Tribunal de origem. Ao contrário, várias partes do
acórdão, incluindo o dispositivo, indicam insuficiência probatória, e não contradição
ou inverossimilhança (e-STJ fls. 1662 e 1666):
Destaque-se que
sustenta ter adquirido
em momento algum a apelante
o imóvel, ou traz aos autos qualquer documento que lhe transfira a
propriedade. (...)
Acrescente-se que a cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário
a parentes (do sócio) para fins de moradia não atrai, por si só, o
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família,
sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade
.
familiar (...)
Ante o exposto, se os elementos dos autos não evidenciam que o bem
sobre o qual recaiu a penhora se enquadra nos requisitos previstos
, não há que se falar em
nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90
impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida
constritiva. Assim, a sentença recorrida não merece reforma.

Se o julgador se fundamenta no inciso IV do artigo 345 do Código de
Processo Civil para excepcionar os efeitos da revelia, deve indicar nas suas razões
de decidir a inverossimilhança das alegações fáticas ou sua contradição com a prova
dos autos. Assiste razão, portanto, à recorrente na sua arguição preliminar de
cerceamento de defesa.
2. Da violação aos artigos 1.196, 1.198 e 1.228 do Código Civil
Sabe-se que não só a propriedade é protegida pela impenhorabilidade
legal, mas também a posse, como se extrai do parágrafo único do artigo 2° da lei de
regência. Uma atenção mais precisa aos vocábulos literais da lei indicam que seu
centro de gravidade não é o perfil jurídico da relação de direito real, mas sim a
proteção da "residência".
Penso que pouco relevo têm as distinções conceituais de "propriedade",
"posse" e "detenção" para os efeitos protetivos da Lei n° 8.009/1990. O que importa
para os efeitos práticos da lei é a configuração social da moradia, da habitação
familiar — por isso imprescindível a extensão probatória à verificação dessas
alegações de fato. Esta Corte, em outras ocasiões, já estendeu o manto da
impenhorabilidade do bem familiar ao único imóvel do devedor em usufruto de
moradia da mãe, pessoa idosa. O reconhecimento nesse caso se deu muito mais em
razão do usufruto da mãe, moradora efetiva do imóvel, que da nu-propriedade do
devedor:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. LEI 8.009/90.
PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR NÃO RESIDENTE EM
VIRTUDE DE USUFRUTO VITALÍCIO DO IMÓVEL EM BENEFÍCIO
DE SUA GENITORA. DIREITO À MORADIA COMO DIREITO
FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTATUTO
DO IDOSO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.
1. A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família
como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional
fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um
mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da
dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual
deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas
relacionadas a direito fundamental.
2. A Carta Política, no capítulo VII, intitulado "Da Família, da Criança,
do Adolescente, do Jovem e do Idoso", preconizou especial proteção
ao idoso, incumbindo desse mister a sociedade, o Estado e a própria
família, o que foi regulamentado pela Lei 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), que consagra ao idoso a condição de sujeito de todos os
direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no
seio da família natural, e situando o idoso, por conseguinte, como
parte integrante dessa família.
3. O caso sob análise encarta a peculiaridade de a genitora do
proprietário residir no imóvel, na condição de usufrutuária vitalícia, e
aquele, por tal razão, habita com sua família imóvel alugado. Forçoso
concluir, então, que a Constituição Federal alçou o direito à moradia à
condição de desdobramento da própria dignidade humana, razão pela
qual, quer por considerar que a genitora do recorrido é membro dessa
entidade familiar, quer por vislumbrar que o amparo à mãe idosa é
razão mais do que suficiente para justificar o fato de que o nu-
proprietário habita imóvel alugado com sua família direta, ressoa
estreme de dúvidas que o seu único bem imóvel faz jus à proteção
conferida pela Lei 8.009/1990.
4. Ademais, no caso ora sob análise, o Tribunal de origem, com ampla
cognição fático-probatória, entendeu pela impenhorabilidade do bem
litigioso, consignando a inexistência de propriedade sobre outros
imóveis. Infirmar tal decisão implicaria o revolvimento de fatos e
provas, o que é defeso a esta Corte ante o teor da Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 950.663/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/4/2012
23/4/2012

A intelecção mais apropriada dessa construção jurisprudencial é a de
que o conceito de bem de família transcende, no seu aspecto primacial de proteção
da moradia, as configurações institucionais de direito real. O que importa, portanto, é
se há, de fato, uma habitação familiar no imóvel, pouco importando a circunstância
de o devedor não residir no imóvel que se encontre cedido a familiares. Nesse
sentido também já decidiu esta Corte:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR
CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel
residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A
circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra
cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor
legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.
Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

2. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp n. 1.216.187/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2014
30/5/2014

Numa construção contrária ao sentido normativo aqui fixado e à própria
linguagem da Lei n° 8.009/90, o Tribunal local entendeu, sem indicação de
elementos probatórios, não se tratar de relação jurídica de propriedade ou de posse,
e sim de uma espécie de "posse precária" fundada em comodato tácito ou verbal (e-
STJ fls. 1662), o que só corrobora a conclusão de que houve error in procedendo
das instâncias ordinárias na gestão do exercício regular do direito à prova no
processo.
Ante o exposto,
do recurso especial e lhe
conheço
dou parcial
para cassar o acórdão recorrido por cerceamento de defesa e negativa
provimento
de prestação jurisdicional, determinando-se a remessa dos autos à origem para que,
endossando a legitimidade da recorrente para pleitear seu direito à proteção da
habitação familiar por meio de embargos de terceiro, lhe seja assegurada a
possibilidade de produção de prova oral e testemunhal.
Ausente a fixação de honorários advocatícios desde a origem, deixo
de majorá-los.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49639632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: fa0cc38d-9f96-46a6-996a-29fcca848cbf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.028.760 / DF
Número Registro: 2022/0303264-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00331841219998070001 07086040220218070001 331841219998070001 7086040220218070001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
INTERES.
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERES.
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERES.
: LINO MARTINS PINTO
INTERES.
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
OUTRO NOME : LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
Documento eletrônico VDA49867365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:25
Código de Controle do Documento: 532234ff-631b-4b78-8194-c8bfb095db75

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:25
Código de Controle do Documento: 532234ff-631b-4b78-8194-c8bfb095db75